Tribunal: TJMT
Processo: 1000289-65.2020.8.11.0087
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000289-65.2020.8.11.0087

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Propriedade]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SOCIEDADE COMERCIAL E AGROPECUARIA TRIANGULO LTDA - CNPJ: 71.825.350/0001-35 (APELANTE), VITERLEI ANTONIO VICTOR - CPF: 013.712.319-15 (ADVOGADO), ANTONIO EMILIO FEIERABEND - CPF: 002.007.278-34 (APELADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

“A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1816786/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
SOCIEDADE COMERCIAL E AGROPECUARIA TRIANGULO LTDA.,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000289-65.2020.8.11.0087, ajuizada em face de
ANTONIO EMILIO FEIERABEND
, julgou improcedente a pretensão contida na inicial. Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. Ainda, procedeu à correção e fixo o valor da causa em R$ 38.037.000,00 (trinta e oito milhões e trinta e sete mil reais), determinando as anotações e retificações de estilo, inclusive intimação para recolhimento das custas e taxas complementares (ID 164957926).

Irresignada, a autora/apelante aduz, preliminarmente, que a entença é nula, uma vez que entendeu pelo julgamento antecipado da lide, contudo, julgou improcedente o pedido inicial por falta de provas.

Afirma que, o julgador singular entendeu que área em questão não existe, inclusive faticamente pois, não fora possível sua localização para o cumprimento de mandado preteritamente expedido, razão pela qual havendo impossibilidade de localização do imóvel, bem como a consideração da invalidade documental, não há que se falar em aumento do valor atribuído à causa.

Alega que, o Juiz de origem inovou determinando valor à causa diferentemente ao requerido pela parte ré, o que configura julgamento
extra petita
.

No mérito, salienta é de fato e de direito a possuídora legítima da área rural constituída pelas Fazendas Bela Vista II, Bela Vista III, Bela Vista IV e Bela Vista V (matrículas 2741, 2742, 2743 e 4016). Todavia, em 2001, o apelante outorgou procuração ao Sr. Antônio José Junqueira Vilela, que conferia poderes gerais de administração da empresa, mas não para alienar as quotas societárias de propriedade do Sócio administrador (Antônio José Viana Neto) a terceiros. Entretanto, de forma ilícita, o dito procurador alienou as quotas da empresa ao apelado Sr. Antonio Emilio Feeirabend, e este passou a utilizar a empresa, em seu benefício e de terceiros, arrendando as áreas, dando em garantia em empréstimos bancários, o apelado agia por si em nome da empresa apelante ou através de seu procurador Sr. Antônio José Rossi Junqueira Vilela.

Sustenta que, com a perda das quotas da Triângulo, perpetrada pela fraude do apelado em fevereiro de 2011, através de alteração do contrato social arquivado na JUCESP (atualmente anulada pelo Poder Judiciário, com efeitos “ex tunc”), o legítimo sócio e administrador da Sociedade Triângulo, Sr. Antônio Jose Viana Neto conseguiu obter da justiça o que é seu por direito mediante o cancelamento do ato de transferência das quotas, em 2018, com a sentença proferida nos autos 1015849-30.2016.8.26.0100 pelo d. Juízo da 2ª. Vara Cível de Fórum Central da Comarca de São Paulo, cujo trânsito em julgado se operou depois de todos os inesgotáveis recursos opostos pelo apelado.

Defende que, o objeto dessa ação não é, nunca foi, o
jus
possiendi (direito à posse), o presente pedido visa a proteção do
jus
possessionis (direito de posse), de sorte que eventual exceção dominial não pode alijar o direito do apelante proteger a posse esbulhada pelo apelado.

Assevera que, exerceu a posse da área desde o ano de 1.999, quando começaram os desmates e cultivo de culturas e pecuária nas respectivas fazendas. Sendo que, em 2018, ao se reconduzir o verdadeiro sócio-gerente para a empresa, esse nunca mais conseguiu, na qualidade de administrador da empresa, reintegrar-se na posse das referidas áreas rurais, em razão do apelado (que fraudulentamente entrou na qualidade de sócio-gerente da empresa) assenhorar-se da posse dos imóveis rurais clandestinamente.

Defende que, a presunção de veracidade do domínio da área rural, procedente das matrículas nºs. 2741, 2742, 2743 e 4016, do Registro Imobiliário de Guarantã do Norte e eventuais vícios, quanto à legitimidade da titularidade, é questão tangencial nesse processo e não o efetivo objeto:- que é a reintegração de posse física da área, objeto das matrículas mencionadas.

Destaca que, não se admite na ação possessória a exceção de domínio, eis que os instrumentos processuais corretos para defesa da propriedade são outros.

Menciona que, dada a alteração, de ofício, do valor dado à causa, os honorários sucumbenciais tornaram-se exorbitantes, de maneira que devem ser reduzidos (ID 164957937).

O réu/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 164957941).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 167487699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO

PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

Sem delongas, evidente que incorreu o juízo em cerceamento de defesa, uma vez que julgou antecipadamente o feito, entendendo pela improcedência dos pedidos iniciais; contudo, também fundamentou a sua decisão com base na falta de prova.

No caso, o julgamento da lide foi prematuro, porquanto, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos conduzem à necessidade de instrução processual, a fim de possibilitar à autora/apelante fazer prova quanto à matéria controversa, qual seja, o exercício anterior da posse e o esbulho alegado.

Com efeito, a dilação probatória é essencial para dirimir o litígio, tendo em vista que a questão tratada nos autos não se consubstancia em matéria eminentemente de direito, mas de fato, exigindo, portanto, a dilação probatória requerida (produção de prova ora, além de outras que, eventualmente, se mostrarem necessárias ou úteis à solução do litígio), com a oportuna instrução do feito, sem o quê resulta configurada a negativa de jurisdição, mormente quando o sentenciante fundamenta sua decisão, como dito, na inexistência de comprovação dos fatos alegados na inicial.

Digo, inaplicável o julgamento antecipado da lide, pois, tal procedimento somente deve ser aplicado quando a causa estiver efetivamente pronta para julgamento, tanto na perspectiva do direito quanto da dos fatos, o que não se visualiza no caso em apreço.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELO RÉU INDEFERIDO. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção das provas requeridas pela parte e, ao mesmo tempo, profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas
. 2.
No caso, o Tribunal de origem negou a produção de prova pericial contábil e, ao mesmo tempo, rejeitou as alegações da agravada de que teria havido redução dos preços, sob o argumento de que nada há nos autos que a comprove, o que configura cerceamento do direito de defesa
. 3. Anulada a sentença em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, não é possível avançar, no momento, no exame dos elementos de convicção que serão oportunamente submetidos ao magistrado. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1816786/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021).

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - INVASÃO POR INTEGRANTES DE MOVIMENTOS SOCIAIS - FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE - PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL - INDEFERIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA.
O julgamento antecipado da lide sem a produção de prova requerida implica cerceamento de defesa quando esta é necessária à resolução do feito
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.106791-0/003, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/05/2023, publicação da súmula em 26/05/2023).

Logo, caracterizada a nulidade da sentença, resta prejudicada a análise das demais matérias arguidas.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, assim, anular a sentença, com o que determino o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023